Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-16.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701957-16.2025.8.07.0012 APELANTE: SEMARIO GOMIDES DE OLIVEIRA, JHONATTAN FILIPE ELOI DE LIMA APELADO: JHONATTAN FILIPE ELOI DE LIMA, SEMARIO GOMIDES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O preparo deve ser recolhido no momento da interposição do recurso, sob pena de pagamento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Ainda que o pagamento por meio do PAGCUSTAS (PA SEI 24.586/2021) permita a distribuição do processo antes da quitação, o recolhimento deve ser efetuado imediatamente, o que não ocorreu, pois o preparo foi realizado apenas no dia seguinte (Id. 78245786). Assim, tendo em vista o recolhimento do preparo após a data de interposição da apelação (Id. 78245785), intime-se o apelante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora